Tribunal: TJPA
Processo: 0819626-14.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819626-14.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUCINEA ROSA DA SILVA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. 59 ANOS OU MAIS. PERCENTUAL DE 92,92%. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL DESARRAZOADO. CLÁUSULA DE BARREIRA. REVISÃO DO PERCENTUAL. TEMAS 952

E

1.016 DO STJ. REsp 1.568.244/RJ e REsp 1.873.377/PR.
REFORMATIO IN PEJUS
. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela abusividade do reajuste de 92,92% aplicado ao plano de saúde da apelada em razão da mudança de faixa etária para 59 anos.

2.

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido, desde que: (i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso (Tema 952 do STJ).

3.

A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3º, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias (Tema 1.016 do STJ)

4.

A abusividade do reajuste por faixa etária deve ser aferida no caso concreto, levando-se em consideração fatores como o equilíbrio contratual, a base atuarial do reajuste, a existência de cláusula de barreira e a onerosidade excessiva para o consumidor (REsp 1.873.377/PR).

5.

Hipótese dos autos, em que houve o atendimento pela operadora do plano de saúde de dois dos três requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 952, quais sejam: a previsão contratual e a observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores. Não obstante, ainda assim, o percentual de reajuste de 92,92% aplicado ao plano de saúde da autora na última faixa etária (59 anos ou mais) se mostra desarrazoado e aleatório, tendo sido fixado de forma desproporcional na última faixa etária, em comparação às faixas imediatamente anteriores, sem que demonstrada a necessidade por meio de base atuarial idônea e em descompasso com a média de mercado, onerando excessivamente o consumidor, às vezes de ser considerado idoso. Precedentes do STJ. Manutenção da sentença que declarou a abusividade do reajuste aplicado.

6.

Impossibilidade de reforma do julgado em relação ao
quantum
arbitrado de reajuste no caso em concreto, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

7.

Danos Morais. O simples descumprimento contratual não acarreta, por si só, danos morais. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade, o que não foi demonstrado no caso concreto. Reforma da sentença que se impõe.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital que julgou parcialmente procedente

a Ação Revisional de
Contrato c/c Repetição De Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por
LUCINEA ROSA DA SILVA SANTANA
, com a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, julgo totalmente procedente o pedido da autora para tornar nula a cláusula que prevê o reajuste de 92,92% para última faixa etária, devendo ser recalculadas as mensalidades aplicando a limitação do reajuste de 52,81% (cinquenta e um ponto oitenta e um por cento) desde dezembro de 2017 até a presente data, sem prejuízos dos reajustes anuais, devendo ser restituídos pela ré os valores pagos a maior, devidamente corrigidos em fase de liquidação por mero cálculos nos próprios autos.

Condeno ainda, com fundamento no art. 927 do Código de Processo Civil, a requerida UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valores a serem atualizados monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora legais a partir da data da data da citação, por se tratar de relação contratual (mora ‘‘ex personae’’), na conformidade da fundamentação desta decisão.

Condeno, ainda, a parte Requerida nos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Julgo, assim, extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

P.R.I.

Opostos Embargos de Declaração pela requerida, estes foram rejeitados.

Irresignada, a apelante alega, em suas razões (ID 9608608), que o reajuste por mudança de faixa etária foi efetuado de acordo com as faixas estabelecidas no contrato, o qual está em consonância com o disposto na Resolução Normativa (RN nº 63), publicada pela ANS em dezembro de 2003, e das quais a parte adversa tomou ciência no ato da contratação. Afirma inexistir qualquer irregularidade na aplicação do reajuste por mudança de faixa etária e variação anual de custos, uma vez que somente houve um acréscimo pecuniário decorrente do risco em razão do avanço da idade da Apelada e não qualquer tipo de prática abusiva, em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1568244/RJ sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Ressalta que os percentuais de reajuste por mudança de faixa etária dispostos nos contratos são calculados com base em premissas técnicas, respeitando-se a regulação setorial, visando o equilíbrio econômico-financeiro-atuarial dos planos da operadora e que estes reajustes são autorizados e monitorados pela autoridade competente, qual seja, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Pugna pela observância ao princípio da legalidade e da separação entre os predicados que regulam o SUS e a Assistência Suplementar à Saúde.

Aduz a não caracterização de danos materiais e morais. Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja julgada totalmente improcedente a demanda e, subsidiariamente, que o reajuste a ser aplicado seja de 88%.

Contrarrazões apresentadas (ID 9608610).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de julho de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Das Razões Recursais

No mérito, cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela abusividade do reajuste de 92,92% aplicado ao plano de saúde do(a) apelado(a) em razão da mudança de faixa etária para 59 anos.

Entendeu o juízo
a quo
que a apelante não teria observado os limites estabelecidos no artigo 3º, inciso II da Resolução Normativa 63/2003, de forma que estaria o(a) autor(a) submetido(a) a um reajuste de mensalidade de plano de saúde superior àquele permitido pela ANS, caracterizando a sua abusividade.

No recurso, a Unimed sustenta que o reajuste encontra amparo na Lei 9.656/98, na Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo cumprido os requisitos necessários para sua aplicação.

Adianto que o inconformismo da Recorrente comporta provimento em parte, conforme as razões que passo a expor.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 952), já decidiu pela legalidade do aumento da mensalidade decorrente de mudança de faixa etária, desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos reguladores, e não sejam desarrazoados ou desproporcionais, conforme ementa transcrita a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula nº 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados
índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor
, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii)
respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10.
TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
.

(...)

12. Recurso especial não provido.

(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016) (Grifei)

Depreende-se dos autos virtuais da ação originária, que o reajuste no percentual de 92,92% encontra previsão no contrato (ID 9608482) e, diversamente do entendimento exarado pelo magistrado de origem, está em consonância com os critérios previstos no art. 3º da Resolução normativa n. 63/2003 da ANS.

Vejamos.

A citada Resolução dispõe que o reajuste por faixa etária deve observar as seguintes condições: a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não pode ser superior à variação acumulada entre a primeira e sétima faixas.

No caso dos autos, constata-se que houve expressa previsão de 10 (dez) faixas etárias de reajuste, sendo a última aos 59 (cinquenta e nove) anos e, ainda, conforme documento de ID

9608583 - Pág. 1, verifica-se que o valor fixado para a última faixa do plano de saúde contratado (R$967,74) não supera o equivalente a 6 (seis) vezes o valor previsto na primeira faixa etária (6x R$161,33 = R$ 967,98).

Outrossim, constato pela documentação acostada pela parte ré/apelante que a operadora do plano de saúde também observou o requisito que determina que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não pode ser superior à variação acumulada entre a primeira e sétima faixas, já que constata-se que a variação ocorrida entre a faixa 1 (R$ 161,33) e a faixa 7 (R$ 395,12) é de 2,45 vezes; e a variação ocorrida entre a faixa 7 (R$ 395,12) e a faixa 10 (R$ 967,74) é de 2,44 vezes.

Como se verifica, o reajuste está em acordo com a previsão normativa. Isto, na medida em que para se realizar o cálculo previsto nos incisos do artigo 3º da Resolução Normativa nº. 63/2003 da ANS, impõe-se a verificação do sentido matemático da expressão “variação acumulada”
,
considerando-se como base de cálculo os valores absolutos das contraprestações pecuniárias e não os percentuais em si de reajuste, ou seja, não é suficiente
a mera soma aritmética dos percentuais de reajuste como realizado pelo magistrado de origem, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp: 1873377 SP
[1]
, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.

Na hipótese em tela, houve o atendimento pela operadora do plano de saúde de dois dos três requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 952, quais sejam: a previsão contratual e a observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores.

Não obstante e em conformidade com o atual entendimento unânime desta 2ª Turma de Direito Privado
[2]
, verifica-se que, ainda assim, o percentual de reajuste de 92,92% se mostra desarrazoado e aleatório, em desacordo com o terceiro requisito estipulado no Tema 952 do STJ.

Isto, na medida em que foi fixado de forma desproporcional na última faixa etária, em comparação às faixas imediatamente anteriores, sem que demonstrada a necessidade por meio de base atuarial idônea ou que o reajuste estaria dentro da média de mercado, onerando excessivamente o consumidor, às vezes de ser considerado idoso.

No que tange a razoabilidade ou aleatoriedade do reajuste, é importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a possibilidade de revisão judicial do percentual de reajuste por mudança de faixa etária, ressaltou que a abusividade deve ser aferida no caso concreto, levando em consideração fatores como: o equilíbrio contratual; a base atuarial do reajuste; a existência de cláusula de barreira e a onerosidade excessiva para o consumidor.

Transcrevo trecho do voto-vista da Min. Nancy Andrighi proferido no julgamento do REsp 1.873.377/PR, que apesar de ter sido vencido em relação a fixação da tese sob a sistemática dos recursos repetitivos, se mostrou esclarecedor sobre o assunto:

Infere-se, ao contrário do que se afirma nos autos, que o cumprimento dos critérios estabelecidos pela ANS não induz, automaticamente, à conclusão de que os índices de aumento por mudança de faixa etária praticados pela operadora sejam adequados ou que afastem qualquer alegação de abusividade.
É dizer, percentuais que, abstratamente, observam os critérios estabelecidos pela Resolução Normativa ANS 63/2003 mas que, concretamente, configuram barreira ou desestímulo à manutenção pelo idoso da sua condição de beneficiário, caracterizam verdadeiro abuso de direito: respeitam a literalidade da norma, mas ferem de morte a sua finalidade
!

Nessa toada, deve o julgador verificar se há grande discrepância entre o percentual de aumento da contribuição da última ou das últimas faixas etárias com o das anteriores, o que pode revelar indícios de prática abusiva pela operadora do plano de saúde, consubstanciada no aumento com a intenção, não de compensar o risco maior em função da idade, mas de excluir os beneficiários menos lucrativos. Outro parâmetro a ser utilizado pelo julgador é a comparação com os preços praticados no mercado, a partir de informações publicadas pela própria ANS.
Como bem ressaltou o e. Relator, a propósito, “o painel de precificação do ano de 2015, juntado aos autos do REsp 1.873.377/SP (fls. 497/539), aponta uma média geral de 43,6% para o reajuste da última faixa etária, percentual que não discrepa da média específica para os planos coletivos, calculada pela ANS em resposta à diligência determinada nestes autos, foi de 44,21% dentre as autogestões e 48,72% dentre as demais operadoras de planos coletivos (fl. 921)”. A par disso, permanecendo eventual incerteza acerca da caracterização da abusividade no aumento por mudança de faixa etária, deve ser determinada a realização de perícia atuarial, encargo esse cujo cumprimento, em virtude das peculiaridades que envolvem a formação do preço nos contratos de plano de saúde, torna-se extremamente difícil para o beneficiário, enquanto para a operadora, porque detém as informações que podem impedir, modificar ou extinguir o direito do autor, necessárias, inclusive, para o registro dos seus produtos junto a ANS, há maior facilidade. No mesmo sentido, foi o entendimento do e. Relator, ao afirmar que “
esse binômio facilidade/dificuldade na produção probatória autoriza a inversão do ônus probandi, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC/2015
”.
A prova, todavia, não é indispensável para que se reconheça a abusividade do percentual de aumento por mudança de faixa etária praticado em determinado contrato. Como já demonstrado, há situações em que o desvio de finalidade é evidente, como sói acontecer, por exemplo, quando os percentuais aplicados nas faixas etárias anteriores são praticamente inexpressivos, permitindo a concentração do aumento apenas na última faixa etária, para dificultar a permanência do vínculo dos maiores de 59 anos
. (grifos nossos)

Feitas essas considerações, no presente caso, a meu ver, há elementos que indicam o desequilíbrio contratual e a onerosidade excessiva para o(a) apelado(a), considerando que o reajuste de 92,92% aplicado pela operadora do plano de saúde na última faixa etária procedeu quase que a dobra do valor pago a título de mensalidade pelo consumidor, em percentual muito superior à média de reajuste aplicada pelas operadores de Plano de Saúde em dezembro de 2017 (41,1%), conforme se depreende do Painel de Precificação
[3]
disponibilizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, sem que tenha sido demonstrada qualquer justificativa para tanto.

Ademais, são discrepantes os percentuais de reajuste aplicados nas faixas 8 (8,50%) e 9 (17,00%) do contrato em análise, em relação à última faixa etária que engloba os consumidores com 59 anos e mais (92,92%), configurando evidente cláusula de barreira que dificulta sobremaneira a permanência do vínculo dos maiores de 59 anos.

Esclareço que diversamente do que vem sendo decidido, no âmbito da 1ª Turma de Direito Privado deste Eg. Tribunal
[4]
, entendo ser desnecessária a realização de revisão dos cálculos atuariais para a verificação da abusividade do reajuste no caso em tela, considerando a extravagante desproporcionalidade entre os percentuais de reajuste aplicados nas três últimas faixas etárias do plano de saúde e a excessiva onerosidade causada pela aplicação do percentual de 92,92% na última faixa etária (59 anos e mais), em total descompasso com a média do mercado à época, conforme vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça
[5]
.

Assim, mantenho, ainda que por outros fundamentos, a sentença de origem que declarou abusivo o reajuste aplicado pela operadora do plano de saúde, havendo a necessidade, entretanto, de análise do julgado em relação ao
quantum
arbitrado.

Entendeu o magistrado de origem que o valor da mensalidade deveria ser reajustado
, por mudança de faixa etária, em 52,81%
. Ocorre que a sentença se encontra em desacordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de inadequação da mera soma aritmética dos percentuais de reajuste para aferição do atendimento aos requisitos da Resolução nº 63/2002 da ANS, impondo-se apenas a adequação do percentual a patamar razoável e que não onere em demasia o consumidor, considerando
a média de mercado divulgada pela ANS
, conforme vem decidindo a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo por adesão – Aplicação da legislação consumerista (Súmulas nº 608 do STJ e 100 do TJSP). Abusividade dos aumentos caracterizada – Reajuste por idade aplicado quando do ingresso na faixa etária dos 59 anos que, embora esteja previsto em contrato e em consonância com as disposições normativas da ANS (Resolução Normativa nº 63/2003), se revela abusivo por exigir vantagem manifestamente excessiva, valendo-se da vulnerabilidade do consumidor que alcança idade elevada – Inteligência dos Temas Repetitivos nºs 952 e 1016 do STJ. Insuficiência do mero cumprimento das normas regulamentares. Operadora que sequer acostou aos autos a base atuarial sólida e discriminada que justificasse o exorbitante reajuste de 131,73%, que fica afastado. Substituição do índice abusivo pelo reajuste médio dos planos coletivos informado no "Painel de Precificação dos Planos de Saúde" da ANS – Recurso provido em parte para reconhecer a abusividade do reajuste da mensalidade por faixa etária (aos 59 anos), aplicando-se ao caso o percentual de 44,7%, equivalente ao reajuste médio dos planos coletivos informado no "Painel de Precificação dos Planos de Saúde Ano 2018".

(TJ-SP - AC: 10071923120188260100, Relator: Gilberto Cruz, Data de Julgamento: 19/07/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Contrato coletivo por adesão. Ação julgada improcedente –
Reajuste por idade aplicado quando do ingresso na faixa etária dos 59 anos que, embora esteja previsto em contrato e em consonância com as disposições normativas da ANS (Resolução Normativa nº 62/2003), se revela abusivo por exigir vantagem manifestamente excessiva, valendo-se da vulnerabilidade do consumidor que alcança idade elevada – Inteligência dos Temas Repetitivos nºs 952 e 1016 do STJ, bem como do IRDR nº 11 do E. TJSP
.
Insuficiência do mero cumprimento das normas regulamentares.
De rigor o afastamento do exorbitante reajuste de 103,47%.
Índice de 59,04% apresentado pelo apelante que se monstra compatível com o reajuste médio dos planos coletivos informado no "Painel de Precificação dos Planos de Saúde" da ANS de 2013 – Devolução simples dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal (Tema Repetitivo nº 610 do STJ) –
Recurso provido para reconhecer a abusividade dos índices de reajuste da mudança de faixa etária, determinando-se a aplicação do coeficiente de aumento de 59,04% no mês de referência, com a consequente devolução simples dos valores pagos a maior, ressalvada a prescrição trienal.

(TJ-SP - AC: 10092569620168260451 SP 1009256-96.2016.8.26.0451, Relator: Gilberto Cruz, Data de Julgamento: 17/11/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022) (grifos nossos)

Dito isto, no caso em tela, caberia a substituição do índice abusivo de 92,92%, aplicando-se ao caso o percentual de 41,1%, equivalente ao reajuste médio dos planos individuais informado no "Painel de Precificação dos Planos de Saúde da ANS”, no ano 2017.

Hipótese dos autos, entretanto, que não se mostra possível a adequação do percentual de reajuste, sob pena de se efetivar
reformatio in pejus
, o que não é admitido no ordenamento pátrio.

Assim, mantenho a sentença vergastada no ponto em que condenou a requerida ao ressarcimento de todos os valores pagos pela autora além do limite fixado naquela decisão, desde dezembro de 2017, observada a prescrição trienal
[6]
, sem a necessidade de realização de perícia para a revisão atuarial, o que por certo é prova complexa que atrasaria ainda mais a prestação jurisdicional.

Mantido o reconhecimento da abusividade do reajuste aplicada na última faixa etária, pela operadora de saúde, passo a analisar o pedido de reforma da sentença em relação a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Entendeu o magistrado de origem que: “
a aflição e o sofrimento daquele que se vê cobrado em valor superior ao devido com risco de se tornar inadimplente e ter suspensa a prestação do serviço, principalmente em se tratando de atendimento médico e hospitalar já na idade de mais de 60 anos, fato que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento para atingir os direitos da personalidade, o que faz erigir o dever de indenizar nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil
”.

Sobre o assunto, firmou-se o entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja o dever de reparação por danos morais.
É possível a condenação em danos morais, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos.

Digo isto, pois em que pese o entendimento do juiz sentenciante e a abusividade constatada, é certo que o reajuste por mudança de faixa etária se deu com base em cláusula contratual vigente à época, não podendo ser considerado, por si só, como ofensa ao direito de personalidade da autora, o que demandaria a efetiva demonstração de sofrimento ou abalo, não efetivada nos autos.

Não obstante o reajuste praticado em valor excessivo às vésperas de se tronar idosa, possa ter acarretado desconforto à apelada, por certo não trouxe maiores aborrecimentos do que aquele a que todos estão sujeitos nas relações negociais. Da mesma forma, a recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar, por meio de elementos de prova, qualquer abalo a alguns de seus direitos da personalidade decorrente do reajuste praticado.

Assim, embora tenha sido desagradável o reajuste abusivo do plano de saúde da autora, entendo que os fatos trazidos, por si só, não induzem ao reconhecimento do dano moral, razão pela qual a sentença carece de modificação para afastar a condenação por danos morais.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso de Apelação interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente, para
afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano
.

Mantenho o restante da sentença, no ponto em que declarou a abusividade do reajuste aplicado e determinou a devolução dos valores pagos a maior, ainda que sob outros argumentos, nos termos da fundamentação.

Considerando o parcial provimento do recurso, e por força do princípio da causalidade, altero o ônus da sucumbência,
de forma que a ré arcará com 50% e a autora com 50% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, condeno a ré a pagar aos advogados da autora 20% sobre o valor da condenação e a autora a pagar aos advogados da ré 20% sobre o valor atribuído na exordial ao pedido de indenização por danos morais (R$ 20.000,00), a título de honorários advocatícios.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998. 2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b)
A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3º, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão

variação acumulada , referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias
; 3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. (...)

(STJ - REsp: 1873377 SP 2020/0107738-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

[2]
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. 59 ANOS OU MAIS. PERCENTUAL DE 92,92%. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL DESARRAZOADO. CLÁUSULA DE BARREIRA. REVISÃO DO PERCENTUAL. TEMAS 952

E

1.016 DO STJ. REsp 1.568.244/RJ e REsp 1.873.377/PR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela abusividade do reajuste de 92,92% aplicado ao plano de saúde da apelada em razão da mudança de faixa etária para 59 anos.

2.

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido, desde que: (i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso (Tema 952 do STJ).

3.

A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3º, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias (Tema 1.016 do STJ)

4.

A abusividade do reajuste por faixa etária deve ser aferida no caso concreto, levando-se em consideração fatores como o equilíbrio contratual, a base atuarial do reajuste, a existência de cláusula de barreira e a onerosidade excessiva para o consumidor (REsp 1.873.377/PR).

5.

Hipótese dos autos, em que houve o atendimento pela operadora do plano de saúde de dois dos três requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 952, quais sejam: a previsão contratual e a observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores. Não obstante, ainda assim, o percentual de reajuste de 92,92% aplicado ao plano de saúde da autora na última faixa etária (59 anos ou mais) se mostra desarrazoado e aleatório, tendo sido fixado de forma desproporcional na última faixa etária, em comparação às faixas imediatamente anteriores, sem que demonstrada a necessidade por meio de base atuarial idônea e em descompasso com a média de mercado, onerando excessivamente o consumidor, às vezes de ser considerado idoso. Precedentes do STJ. Manutenção da sentença que declarou a abusividade do reajuste aplicado.

6.

Necessidade de reforma do julgado em relação ao quantum arbitrado de reajuste. Entendeu o magistrado de origem que o valor da mensalidade deveria ser reajustado exclusivamente com base no reajuste anual autorizado pela ANS. Ocorre que a sentença se encontra em desacordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de legalidade do reajuste em razão da idade, impondo-se apenas a adequação do percentual a patamar razoável e que não onere em demasia o consumidor, considerando a média de mercado divulgada pela ANS, sem a necessidade de realização de perícia para a revisão atuarial, o que por certo é prova mais complexa que atrasaria ainda mais a prestação jurisdicional. Precedentes do STJ.

7.

In casu, impõe-se a substituição do índice abusivo de 92,92%, aplicando-se ao caso o percentual de 43,08%, equivalente ao reajuste médio dos planos individuais informado no "Painel de Precificação dos Planos de Saúde” da ANS em outubro de 2019.

8.

Ante o indeferimento do pedido de danos morais pelo magistrado sentenciante, o que não foi objeto de recurso, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca. Reforma da sentença neste ponto

9.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido revisional com a redução do reajuste da última faixa etária, para o percentual de 43,08%, equivalente ao reajuste médio dos planos individuais informado no "Painel de Precificação dos Planos de Saúde da ANS”, em outubro de 2019, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806182-74.2020.8.14.0301 – Relator(a): DES. RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/06/2024)

[3]
https://www.gov.br/ans/pt-br/centrais-de-conteudo/painel-de-precificao-2017-pdf. Acesso em 16/05/2024

[4]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAUDE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1616 E 952 DO STJ. NECESSIDADE DE CALCULOS ATUARIAIS. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813785-63.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/09/2023)

[5]
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. REAJUSTE REDUZIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRETENSÃO DE NOVA REVISÃO NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR. COTEJO DO PERCENTUAL REVISADO COM A MÉDIA DO MERCADO E O DESVIO PADRÃO DIVULGADOS PELA ANS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. REVISÃO DOS CÁLCULOS ATUARIAIS. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO ENTRE INIDONEIDADE DA BASE ATUARIAL E ABUSIVIDADE DA DISTRIBUIÇÃO DE ÍNDICES.

1. Controvérsia pertinente à revisão de reajuste por faixa etária em plano de saúde coletivo por adesão, na hipótese em que pactuados reajustes de 27,16%, 1,89% e 89,07% para as três últimas faixas etárias, tendo o Tribunal de origem reduzido o índice da última faixa para 72,085%.

2. Inviabilidade de se conhecer da alegação de negativa de prestação jurisdicional, porque deduzida em termos genéricos, sem particularização dos alegados vícios de fundamentação do acórdão recorrido. Óbice da Súmula 284/STF.

3. Nos termos dos Temas 1016/STJ c/c 952/STJ, o reajuste por faixa etária é válido desde que: "(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso".

4. Caso concreto em que a existência de previsão contratual é inconteste nos autos, tendo-se observado o sentido matemático da expressão "variação acumulada" da RN ANS 63/2003, estando assim atendidos os requisitos "i" e "ii" do referido Tema.

5. Utilização da média de mercado e do desvio padrão como parâmetro para se aferir a razoabilidade do reajuste (item 'iii'), uma vez que esses dados (divulgados pela ANS) são extraídos do próprio mercado fornecedor de planos de saúde.

6. Caso concreto em que o Tribunal de origem revisou o índice de reajuste, de 89% para 72%, percentual se situa dentro da margem de uma vez e meia o desvio padrão, margem adotada como parâmetro de razoabilidade, não se vislumbrando, portanto, abusividade no caso concreto.

7. Desnecessidade de revisão da base atuarial da precificação, pois, em virtude da solidariedade intergeracional, as proporções matemáticas da RN ANS 63/2003 são mais vantajosas aos consumidores idosos do que as projeções atuariais.

8. Distinção entre a abusividade resultante da inidoneidade da base atuarial da precificação, e a abusividade resultante da manipulação de índices de reajuste visando desestimular a permanência do idoso no plano de saúde.

9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 1.721.776/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 27/10/2022.) (grifos nossos)

[6]
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE REAJUSTE. ALEGADO CARÁTER ABUSIVO. CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO. NATUREZA CONTINUATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRETENSÃO FUNDADA NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 2. CASO CONCRETO: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO CONVERGE COM A TESE FIRMADA NO REPETITIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO ART. 206, § 1º, II DO CC/2002. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando não estiver sendo negado o próprio fundo de direito, pode o contratante, durante a vigência do contrato, a qualquer tempo, requerer a revisão de cláusula contratual que considere abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão condenatória de repetição do indébito terá que se sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no período anterior à data da propositura da ação, conforme o prazo prescricional aplicável. 3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002.

(...)

(STJ - REsp: 1360969 RS 2013/0008444-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2016)

Belém, 13/08/2024